Tribunal: TJMT
Processo: 0005422-72.1997.8.11.0003
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005422-72.1997.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), VLADIMIRO AMARAL DE SOUSA - CPF: 067.542.951-04 (APELADO), GILMAR JESUS CUSTODIO - CPF: 229.669.941-34 (ADVOGADO), RICARDO TELES LEAO - CPF: 005.040.931-00 (ADVOGADO), VLADIMIRO AMARAL DE SOUSA - CPF: 067.542.951-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CARACTERIZADA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PENHORA VÁLIDA. BEM SUFICIENTE PARA SATISFAZER A DÍVIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal e julgou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em analisar se a prescrição intercorrente restou configurada na execução fiscal.

III. Razões de decidir:

3. Conforme entendimento consolidado no c. Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n. 1.340.553/RS (temas 567 e 571),
"o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis''
.

4. A efetiva constrição patrimonial é apta a interromper o curso da prescrição intercorrente, conforme entendimento fixado pelo STJ no REsp n. 1.340.553/RS (Tema 568).

5. No caso, houve penhora válida de imóvel avaliado em montante muito superior à dívida executada, suficiente para satisfazer integralmente a obrigação, o que constitui marco interruptivo da prescrição, impedindo sua consumação e impossibilitando a extinção do feito.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso provido para afastar a prescrição intercorrente e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento:
"A penhora de bem suficiente para garantir integralmente a dívida executada constitui marco interruptivo da prescrição intercorrente, afastando seu reconhecimento e determinando o prosseguimento da execução fiscal".

________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 6.830/1980, art. 40; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 16.10.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da execução fiscal n.
0005422-72.1997.8.11.0003
ajuizada em face de

VLADIMIRO AMARAL DE SOUSA
, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e, consequentemente, julgou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte apelante a inocorrência da prescrição intercorrente, sob o argumento de que não deu causa à paralisação do processo, porquanto foram os mecanismos do próprio Poder Judiciário que obstaram a prática dos regulares atos jurisdicionais.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para afastar a prescrição intercorrente reconhecida e dar prosseguimento ao executivo fiscal.

Contrarrazões pela parte apelada constantes no Id.
277182866
, pontuando o acerto do magistrado de primeira instância que reconheceu a prescrição intercorrente.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0005422-72.1997.8.11.0003 ajuizada em face de
VLADIMIRO AMARAL DE SOUSA
, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e, consequentemente, julgou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

A respeito da matéria, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n. 1.340.553/RS (temas 566 a 571), pacificou o entendimento a respeito da sistemática para a contagem da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 da Lei n. 6.830/80.

No recurso paradigma, fixaram-se as seguintes teses:

“4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.”

Do julgado acima referido (REsp n. 1.340.553/RS), conclui-se que:
(I)
os executivos fiscais já ajuizados, conforme o que dispõe a Lei n. 6.830/1980, não podem ficar eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou das Procuradorias Fazendárias;
(II)
não sendo o devedor validamente citado e/ou não sendo encontrados bens passíveis de penhora, inicia-se, automaticamente, o procedimento estabelecido no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980;
(III)
o prazo de suspensão previsto no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980
– 01 (um) ano –
, inicia-se,
automaticamente
, após a intimação da Fazenda Pública a respeito da não citação válida do devedor e/ou da não existência de bens passíveis de penhora no endereço fornecido, independentemente de peticionamento e/ou de pronunciamento judicial;
(IV)
o prazo da prescrição intercorrente –
05 (cinco) anos –,
inicia-se,
automaticamente
, após o decurso do prazo de suspensão –
01 (um) ano –
, independentemente de peticionamento e/ou de pronunciamento judicial;
(V)
são hipóteses de interrupção do curso da prescrição intercorrente: a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital);
(VI)
o peticionamento da Fazenda Pública dentro da soma do prazo máximo de suspensão e do prazo da prescrição intercorrente –
ou seja, 01 (um) ano mais 05 (cinco) anos
– deve ser analisado pelo Juiz, ainda que ocorra após o decurso da somatória dos aludidos prazos. Neste caso, ocorrendo a citação válida e/ou penhorados bens do devedor, a qualquer tempo
– ainda que escoados os referidos prazos –
, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera;
(VII)
a Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos, ao alegar nulidade pela falta de intimação a respeito do procedimento contido no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (
exceto a falta da intimação que constitui o marco inicial da suspensão prevista no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980, já que tal prejuízo é presumido
), bem assim deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa
interruptiva ou suspensiva da prescrição
;
(VIII)
decorrido o prazo da prescrição intercorrente
– 05 (cinco) anos –
e depois de ouvida a Fazenda Pública,
o Juiz poderá, de ofício, reconhecê-la e decretá-la de imediato, desde que não tenham ocorrido quaisquer das hipóteses de interrupção
; e
(IX)
o magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

Pois bem.

Depreende-se dos autos que o
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
ajuizou
a presente execução fiscal contra
VLADIMIRO AMARAL DE SOUSA
.

Posteriormente
,
a parte executada
foi devidamente citada por edital em
08.7.2011
(Id. 226964192 – Pág. 11
1).

Após, a Fazenda Pública
requereu a penhora de imóvel localizado em nome da parte executada
,
no valor de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais),
que logrou êxito em
05.6.2014
(Id.
226964193
– Pág. 2
4
)
.

Em
18.2.2016
houve bloqueio, via sistema BACENJUD, de valores encontrados em nome da parte executada
, no montante de
R$
6.076,79
(seis mil setenta e seis reais e setenta e nove centavos).

Ato contínuo,
a parte executada
compareceu nos autos pugnando pelo desbloqueio da importância penhora por meio do sistema
BACENJUD, e, ainda, consignou que
“
inexiste para se proceder à penhora em dinheiro, considerando que a execução já se encontra mais que garantida com a penhora realizada às fls. 103, cujo imóvel penhorado foi avaliado à época do auto (22/05/2014) em R$160.000,00 (cento e sessenta mil reais), valor infinitamente superior ao perseguido na presente execução. Logo, a penhora online caracteriza excesso, em manifesto prejuízo ao Executado, eis que seus salários são única fonte de sobrevivência”
. (Id.
226964193 – Pág. 68).

Posteriormente,

o Juízo de origem proferiu sentença em
08.10.2024
, reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente e, consequentemente, julgou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

De acordo com o sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.340.553/RS), a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, inicia-se, automaticamente, o procedimento estabelecido no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980, bem assim o prazo de suspensão do curso da execução, fixado em 01 (um) ano. Após essa data, inicia-se o curso do prazo da prescrição intercorrente de 05 (cinco) anos.

No entanto, em
análise do executivo fiscal, verifica-se que em
05.6.2014
houve penhora positiva de imóvel da parte executada, avaliado em R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), valor muito superior à dívida executada, o que seria suficiente para satisfazer integralmente a obrigação.

A referida
constrição patrimonial, conforme o entendimento firmado no REsp n. 1.340.553/RS (Tema 568), interrompe o curso da prescrição intercorrente.

Portanto, o Juiz não poderia ter julgado extinto o executivo fiscal por prescrição intercorrente, pois a penhora do imóvel constitui marco interruptivo válido, impedindo a consumação do prazo prescricional, além disso o valor do bem penhorado (R$ 160.000,00) era muito superior ao da dívida executada, sendo suficiente para satisfazer integralmente a obrigação, o que reforça a impossibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente.

Em relação à argumentação de que a parte exequente
manteve-se
inerte entre 2003 e 2009, verifica-se que não houve durante esse período qualquer negativa de citação ou de localização de bens penhoráveis que pudesse iniciar a contagem do prazo de suspensão previsto no art. 40 da Lei no 6.830/80, de modo que o Juiz não poderia, também por este fundamento, reconhecer a prescrição intercorrente no período mencionado.

Portanto, diante da constrição patrimonial efetivada no curso da execução, apta a interromper a prescrição intercorrente e, considerando seu valor suficiente à satisfação do crédito, a impedir a extinção do feito, impõe-se a reforma da sentença para assegurar o regular prosseguimento da execução fiscal.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para afastar a prescrição intercorrente e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025